Tribunal: TJBA
Processo: 8044733-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044733-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUZIA OLIVEIRA PIRES e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

AGRAVADO: MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 919, §1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e (ii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes (CPC, art. 919, §1º).

2.
Os embargantes encontram-se em mora desde 10/02/2023, com inadimplemento de 14 parcelas vencidas e 4 vincendas, totalizando R$ 6.928,31, tendo efetuado o pagamento de apenas uma parcela, o que não caracteriza adimplemento substancial capaz de demonstrar probabilidade do direito.

3.
A alegação genérica de hipossuficiência e risco de constrição patrimonial, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetiva impossibilidade de suportar os atos executivos, não configura perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

4.
A ausência de garantia do juízo constitui óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo, não sendo suficiente a mera alegação de impossibilidade financeira sem comprovação inequívoca da inexistência de qualquer bem ou valor passível de garantir a execução.

5.
A concessão do benefício da gratuidade judiciária não implica automaticamente na dispensa da garantia do juízo, pois a isenção concedida pela norma processual refere-se às custas para propositura da ação, não abrangendo o depósito ou caução para garantir a execução.

6.
Agravo de Instrumento desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8044733-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VANUZIA OLIVEIRA PIRES
e
DIONISIO OLIVEIRA PIRES
e como Agravado,
MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora